Tribunal: TJMT
Processo: 1038482-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1038482-48.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO.
Recorrida: OI S.A.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERNET - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - ILICITUDE COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que suspende a prestação do serviço sem que tenha havido inadimplência do consumidor.
2. Protocolos informados na inicial que comprovam a tentativa infrutífera de resolução do impasse administrativamente.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. É cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, quando houver pagamento em excesso, cobrança indevida e inexistência de engano justificável.
5. Na hipótese, a despeito da falha a prestação de serviços, a recorrida, ciente do problema, continuou a exigir o pagamento integral pelo serviço, ou seja, não se tratou de um equívoco, tampouco se pode afirmar que a irregularidade foi cometida nos contornos da boa-fé, assim, a restituição em dobro é medida que se impõe.
6. O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, não havendo respaldo para o pleito de majoração, pois o valor encontra-se de acordo com o determinado pelo juízo “a quo”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038482-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO NASCIMENTO - CPF: 250.254.222-72 (RECORRENTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023